Tribunal: STJ
Processo: 0805634-74.2023.8.14.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 73213 - PA (2024
/0095663-6)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: E L G F
ADVOGADOS
: MARIA GABRIELA BREDERODES BARROS - PE034915
VAMARIO SOARES WANDERLEY DE SOUZA BREDERODES -
DF069680
LAÍS FIGUEIREDO SILVA SIQUEIRA - PE058028
EMBARGADO
: ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR
: HENRIQUE NOBRE REIS - PA011284
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DO
ART. 1.022

OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL.
CPC/2015.
AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do
os embargos de declaração têm o objetivo de
art. 1.022
CPC/2015,
introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou
suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro material, não permitindo em seu
bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e
a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às
partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos
sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do
devem ser
art. 1.022
CPC/2015,
rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Documento eletrônico VDA53261461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/12/2025 18:59:15
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: f1edbccb-f86b-4e2b-b4ff-03f694a5c054

Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
11/12/2025
17/12/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA53261461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/12/2025 18:59:15
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: f1edbccb-f86b-4e2b-b4ff-03f694a5c054

EDcl no AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 73213 - PA (2024
/0095663-6)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: E L G F
ADVOGADOS
: MARIA GABRIELA BREDERODES BARROS - PE034915
VAMARIO SOARES WANDERLEY DE SOUZA BREDERODES -
DF069680
LAÍS FIGUEIREDO SILVA SIQUEIRA - PE058028
EMBARGADO
: ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR
: HENRIQUE NOBRE REIS - PA011284
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DO
ART. 1.022

OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL.
CPC/2015.
AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do
os embargos de declaração têm o objetivo de
art. 1.022
CPC/2015,
introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou
suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro material, não permitindo em seu
bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e
a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às
partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos
sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do
devem ser
art. 1.022
CPC/2015,
rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51797890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/10/2025 16:06:51
Código de Controle do Documento: 50ddc5f9-095c-44fc-8364-665eee65ae84

Em análise, embargos de declaração opostos
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
por E L G F contra o acórdão da Segunda Turma do STJ, assim ementado:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
PROVIMENTO DE VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD.
PORTADORA DO VÍRUS DA IMUNODEFICIÊNCIA HUMANA - HIV.
VINCULAÇÃO AO EDITAL. LEGALIDADE DO ATO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao
recurso em mandado de segurança, em razão do indeferimento
administrativo do pedido de concorrência nas vagas destinadas às
pessoas com deficiência, conforme previsão no Estatuto da Pessoa com
Deficiência (
e compatibilidade com o Edital 1 /2022 do
Lei 13.146/2015)
concurso para o cargo de Promotor de Justiça do Pará.
2. A candidata, portadora do Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), foi
considerada "inapta" na avaliação biopsicossocial, com base no edital do
certame e no Decreto 3.298/1999, que dispõe sobre a política nacional
para a integração da pessoa com deficiência, por não apresentar
dificuldades para o desempenho de funções.
3. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará manteve a denegação da
segurança, considerando que a condição de portadora de HIV não lhe
confere o direito de concorrer às vagas destinadas a candidatos com
deficiência, conforme regra do edital e o resultado da avaliação
biopsicossocial realizada por equipe multidisciplinar, concluindo que a
condição da candidata não se enquadra como deficiência.
4. É sabido que, em vista do princípio da vinculação ao edital, as
condições estabelecidas no regramento do certame vinculam tanto o
Poder Público, que promove o concurso, quanto os participantes, que a
ele se submetem. Assim, sobretudo se não impugnado a tempo e modo
pela parte, não há ilegalidade em sua fiel observância pela Administração.
5. A atuação do Judiciário restringe-se à verificação da legalidade do ato
administrativo, sem interferir no mérito das decisões da banca
examinadora.
6. O mandado de segurança é via processual inadequada para discutir a
correção da decisão da banca examinadora, pois não permite dilação
probatória.
7. Agravo interno desprovido (fl. 488).

A parte embargante aponta omissão quanto ao seguinte:

O v. acórdão embargado foi omisso ao deixar de analisar adequadamente
a aplicabilidade do precedente RMS 67.298/BA, julgado por esta mesma
Segunda Turma, ao caso concreto, limitando-se a afirmar que "o
candidato naquele certame era acometido por paquioníquia congênita
hereditária" e que "o acórdão reconheceu que a decisão administrativa
combatida por aquele
carecia da devida motivação do ato",
mandamus
para concluir pela inaplicabilidade do precedente.
Documento eletrônico VDA51797890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/10/2025 16:06:51
Código de Controle do Documento: 50ddc5f9-095c-44fc-8364-665eee65ae84

Ocorre que, da análise dos fundamentos do RMS 67.298/BA, verifica-se
que a razão determinante para a concessão da segurança foi a patente
contradição da banca examinadora, que em certames anteriores havia
considerado a candidata como pessoa com deficiência e,
injustificadamente, deixou de fazê-lo no certame objeto daquele
mandamus.
Este mesmo fundamento está claramente presente no caso em análise,
conforme demonstrado nos autos. A Embargante participou de MAIS DE 7
(SETE) concursos públicos – TJPE, TJMT, TJSP, ENAM, MPRJ, MPSE,
DPERJ – tendo sido considerada pessoa com deficiência em TODOS
eles, inclusive em certames realizados pela MESMA BANCA
EXAMINADORA (CEBRASPE) (fls. 506-507).

Aduz, ainda, omissão quanto à ausência de fundamentação do ato
administrativo que considerou a embargante inapta e à documentação que atesta a
condição de PCD.
Aponta, por fim, contradição acerca da incongruência da banca examinadora,
que a considerou como pessoa com deficiência em outros certames, bem como, quanto

ao fato de ter o acórdão embargado partido do pressuposto de que a alegação da
recorrente seria de que "'não há ilegalidade patente na exclusão da candidata que se deu
conforme previsão em edital não impugnado a tempo e modo', quando, na verdade, a
ilegalidade apontada pela Embargante não diz respeito ao edital em si, mas à aplicação
arbitrária e contraditória de seus critérios pela banca examinadora" (fl. 511).
Impugnação apresentada às fls. 516-519.
É o relatório.
VOTO

Conheço dos embargos de
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
declaração, porquanto presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade.
O art. 1.022 do
dispõe:
CPC/2015

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
Documento eletrônico VDA51797890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/10/2025 16:06:51
Código de Controle do Documento: 50ddc5f9-095c-44fc-8364-665eee65ae84

III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no
§ 1o.
art. 489,

Conforme se depreende do aludido dispositivo legal, os embargos de
declaração não servem à reforma do julgado e não permitem a rediscussão da matéria,
pois seu objetivo é introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, corrigir erro material e/ou suprir omissão.
A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes,
deduzido na minuta ou na contraminuta do recurso. A contradição, por sua vez,
caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da
decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos sufragados pelos
integrantes da turma julgadora.
Os efeitos dos embargos declaratórios são limitados, servindo, precipuamente,
à correção de vícios formais, a partir da qual decorra o aprimoramento da decisão. No
acórdão embargado foram expostos de forma clara os motivos pelos quais o agravo
interno não foi provido.
No que se refere aos vícios apontados pela embargante, não se constata sua
existência. Isto porque as diferenças entre o precedente
idêntico" citado pela
"

embargante (RMS 67.298/BA) e o caso dos autos foram exaustivamente demonstradas
no acórdão recorrido.
A alegada ausência de fundamentação do ato administrativo foi afastada
nestes termos:
No caso, foi realizada a avaliação biopsicossocial por equipe
multiprofissional, conforme manda a legislação e o previsto no edital.
Seu resultado foi motivado nas específicas condições da impetrante.
Ainda, dos autos extrai-se resposta fundamentada ao seu recurso
administrativo, nos seguintes termos:

Documento eletrônico VDA51797890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/10/2025 16:06:51
Código de Controle do Documento: 50ddc5f9-095c-44fc-8364-665eee65ae84

O problema clínico da candidata não produz limitações para o
desempenho das funções vitais de seu organismo, portanto não se
enquadra na condição de pessoa com deficiência física segundo a
legislação brasileira sobre o assunto (fl. 291).
[...]
E, quanto à legalidade do ato apontado coator, sobretudo em relação à
sua motivação e compatibilidade com o edital em questão, ficou
demonstrado ser escorreito (fl. 495-497).

Quanto ao mais, extrai-se do acórdão recorrido o seguinte:

O mandado de segurança é via processual estreita e específica que tem
por finalidade, em sua fase preambular, a suspensão da eficácia de um
ato administrativo e ao final, se o caso, a anulação do referido ato. No
caso, não houve demonstrado o ato coator a ensejar a concessão da
segurança como quer a parte agravante. Ainda que reconhecida a
pertinência quanto à elasticidade do conceito de pessoa com deficiência,
para além daquela física, no caso concreto, não foi demonstrada de plano.
O regramento que a impetrante traz para fundamentar o seu pleito, de
fato, prevê a ampliação do conceito de pessoa com deficiência, mas
demanda a demonstração das barreiras (físicas ou sociais) na vida
daquela pessoa - o que não pode ser verificado nesta estreita via.
No mandado de segurança, portanto, caberia a verificação de plano de
possível ilegalidade praticada pela autoridade apontada coatora, o que
não ocorre no caso, em que demonstrada a atuação da Administração em
conformidade com o Edital.
Assim, correta a manutenção do acórdão recorrido, que denegou a
segurança (fls. 499-500).

Assim, não há vício formal no aresto, mas tão somente pretensão da parte
embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite, ante a especialidade
da via eleita.
Conforme jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp 2.372.143/SP,
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
e EDcl no
relator
21/11/2023;
REsp 1.816.457/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/5/2020.
Isso posto, rejeito os embargos de declaração .
Documento eletrônico VDA51797890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/10/2025 16:06:51
Código de Controle do Documento: 50ddc5f9-095c-44fc-8364-665eee65ae84

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no RMS 73.213 / PA
Número Registro: 2024/0095663-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08056347420238140000 8056347420238140000
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : E L G F
ADVOGADOS
: MARIA GABRIELA BREDERODES BARROS - PE034915
VAMARIO SOARES WANDERLEY DE SOUZA BREDERODES -
DF069680
LAÍS FIGUEIREDO SILVA SIQUEIRA - PE058028
RECORRIDO
: ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR : HENRIQUE NOBRE REIS - PA011284
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - RESERVA DE VAGAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : E L G F
ADVOGADOS
: MARIA GABRIELA BREDERODES BARROS - PE034915
VAMARIO SOARES WANDERLEY DE SOUZA BREDERODES -
Documento eletrônico VDA53243753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:52:46
Código de Controle do Documento: 6eb35b41-93e3-46ff-ad72-462809ba88e8

DF069680
LAÍS FIGUEIREDO SILVA SIQUEIRA - PE058028
EMBARGADO
: ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR : HENRIQUE NOBRE REIS - PA011284
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
17/12/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53243753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:52:46
Código de Controle do Documento: 6eb35b41-93e3-46ff-ad72-462809ba88e8